Tribunal: TJES
Processo: 5009157-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009157-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEY NASCIMENTO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES que indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo. O agravante foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, encontrando-se em regime aberto desde 11/02/2021. Após transferência autorizada para a comarca de Serra/ES, deixou de comparecer ao juízo competente e não atualizou endereço, sendo constatado que retornou a Minas Gerais sem autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apenado faz jus à concessão do indulto natalino, à luz do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, quando se verifica descumprimento das condições do regime aberto e fuga não regularizada perante a execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 exige, além do requisito objetivo, a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do ato.

O apenado deixou de comparecer à unidade jurisdicional competente e não manteve atualizado seu endereço, descumprindo as condições do regime aberto.

A jurisprudência do STJ entende que a fuga configura falta grave de caráter permanente, o que impede o reconhecimento do requisito subjetivo para a concessão do indulto.

A ausência de homologação formal da falta grave não afasta a possibilidade de se considerar sua ocorrência, quando há elementos suficientes nos autos que evidenciam a conduta faltosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009157-39.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEY NASCIMENTO FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ARNALDO DONERIS DE OLIVEIRA - MG183927

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
WESLEY NA
S
CIMENTO FERREIRA
,
em face da decisão (id 14168005 – seq. 177.1), proferida pelo MM ª. Juíza da 9ª Vara Criminal de Vitória-ES que, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino em razão do não preenchimento o requisito subjetivo.

Em suas razões (id 14168002 – seq. 190.1), a defesa alega que é possível a concessão do benefício, ao argumento de que o apenado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento, ressaltando que eventual falta grave não ocorreu no 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto.

Colhe-se dos autos que o apenado foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto pela prática do crime previsto no art. 33 §4°, da Lei n° 11.343/06, tendo progredido para o regime aberto em 11/02/2021 (seq. 157.1).

Consta ainda que, o agravante apresentou-se regularmente perante o Juízo da Comarca de Governador Valadares/MG no período de julho de 2021 a julho de 2022 e em maio de 2023 requereu a transferência da sua guia para a cidade de Serra/ES, pedido este que foi deferido pelo Juízo (seq. 117).

Posteriormente, o Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, tentou intimar o agravante no endereço por ele informado na cidade de Serra/ES, porém sem êxito (seq. 135) tendo sido constatado que este havia retornado ao Estado de Minas Gerais há cerca de dois anos sem a devida autorização judicial.

Como se observa, além do agravante não ter comparecido à unidade judiciária competente para dar continuidade ao cumprimento de pena, também não foi localizado no último endereço por ele fornecido, descumprindo assim, uma das condições até então impostas pelo Juízo daquele Estado, qual seja, a de manter atualizado seu endereço.

Dessa forma verifico que o recorrente não preencheu o requisito subjetivo necessário à conquista da benesse aspirada.

À vista disso, a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que a fuga configura falta grave permanente, razão pela qual o fato de o apenado encontrar-se foragido desde o ano de 2022, impossibilita o Juízo, observada a exigências constitucionais e legais, de homologar a sanção disciplinar correspondente, circunstância que, por evidente, inviabiliza a concessão do benefício pretendido.

Assim, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu o benefício de indulto

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.